Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE. ISONOMIA. SELETIVIDADE NA PERSECUÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de receptação qualificada, consistente na aquisição e posterior comercialização de aparelho celular produto de roubo.
2. A Defesa alega nulidade por afronta ao princípio da isonomia e seletividade na persecução penal, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou desclassificação para a modalidade culposa; requer a exclusão dos maus antecedentes considerados na dosimetria da pena e o afastamento da condenação à reparação dos danos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar eventual afronta aos princípios da isonomia e da seletividade na persecução penal; (ii) definir se há atipicidade na conduta da recorrente, justificando a absolvição; (iii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime para a modalidade culposa; (iv) verificar a legalidade da consideração de maus antecedentes na dosimetria da pena; (v) analisar a subsistência da condenação à reparação dos danos causados pelo delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de afronta à isonomia e seletividade não se sustenta, porquanto a terceira pessoa envolvida apresentou aos policiais os dados da vendedora do aparelho, demonstrando diligência e boa-fé, diferentemente da recorrente, que inclusive já possuía registros anteriores de prática de igual delito.
5. A materialidade e autoria estão comprovadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos das testemunhas e confissão parcial da recorrente.
6. A jurisprudência é pacífica ao atribuir ao agente a responsabilidade de demonstrar a procedência lícita do bem, quando este se encontra em sua posse.
7. O dolo é evidenciado pelas circunstâncias da aquisição e comercialização do bem, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.
8.O comerciante que adquire e vende mercadoria que sabe ou deveria saber ser de origem ilícita responde pela forma qualificada do crime de receptação.
9. Para a configuração dos maus antecedentes, considera-se a data da prática do crime anterior, e não o trânsito em julgado da condenação.
10. A folha de antecedentes penais demonstra condenações por fatos anteriores ao delito em julgamento, sendo idônea a fundamentação utilizada na dosimetria.
11. O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, autoriza o juiz a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
12. O valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a ausência de instrução probatória específica não invalida a condenação, quando o pedido constar da denúncia e houver elementos suficientes nos autos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 59 e 180, §1o, do Código Penal; artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.